Tribunal: TCU
Processo: 043.462/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Afrânio Martins Mesquita, ex-prefeito de Hidrolândia/CE, contra decisão que negou provimento ao seu recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Hidrolândia/CE, sr. Antônio Afrânio Martins Mesquita, ao Acórdão 10679/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio Afrânio Martins Mesquita para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.